Tribunal: TJSP
Processo: 2145153-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDATO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. ADMISSÃO DE PROCESSAMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PREVALECIMENTO. IMPOSSÍVEL COGITAR DE SOLUÇÃO DIVERSA ENQUANTO NÃO SE REALIZAR A PENHORA, DIANTE DA CLAREZA DA NORMA LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. O processamento dos embargos, como regra, não propicia a suspensão do processo de execução (artigo 919 do CPC-2015), a não ser nas situações em que presentes

Ementa:
MANDATO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. ADMISSÃO DE PROCESSAMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PREVALECIMENTO. IMPOSSÍVEL COGITAR DE SOLUÇÃO DIVERSA ENQUANTO NÃO SE REALIZAR A PENHORA, DIANTE DA CLAREZA DA NORMA LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. O processamento dos embargos, como regra, não propicia a suspensão do processo de execução (artigo 919 do CPC-2015), a não ser nas situações em que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1o). No caso, nota-se que ainda não foi realizada a penhora, estando ausente a garantia de juízo, o que desautoriza cogitar da pretendida suspensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145153-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante RAQUEL
APARECIDA DIAS RAMIN (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DIJALMA PIRILLO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2145153-35.2020.8.26.0000 – São José do Rio Preto – VOTO No 45635 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145153-35.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7a Vara Cível
Juiz: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Agravante: Raquel Aparecida Dias Ramin
Agravado: Dijalma Pirillo Júnior
MANDATO.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS. ADMISSÃO DE PROCESSAMENTO SEM
EFEITO SUSPENSIVO. PREVALECIMENTO. IMPOSSÍVEL
COGITAR DE SOLUÇÃO DIVERSA ENQUANTO NÃO SE
REALIZAR A PENHORA, DIANTE DA CLAREZA DA
NORMA LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. O processamento
dos embargos, como regra, não propicia a suspensão do processo
de execução (artigo 919 do CPC-2015), a não ser nas situações
em que presentes os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1o). No caso, nota-se
que ainda não foi realizada a penhora, estando ausente a
garantia de juízo, o que desautoriza cogitar da pretendida
suspensão.
Voto no 45.635
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por RAQUEL APARECIDA DIAS RAMIN com o objetivo de alcançar a
reforma de decisão proferida em embargos à execução opostos em face de
DIJALMA PIRILLO JUNIOR.
Aduz a agravante que deve ser determinada a suspensão do
processo executório para possibilitar o devido processamento dos
embargos, uma vez que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2145153-35.2020.8.26.0000 – São José do Rio Preto – VOTO No 45635 - 3 -
Recurso tempestivo e bem processado. Há isenção de
preparo.
É o relatório.
2. A recorrente pretende a reforma da decisão que
determinou o processamento dos embargos sem a suspensão do processo
de execução (fl. 71).
De acordo com a sistemática do artigo 919 do CPC-2015, o
processamento dos embargos deve ser admitido sem a suspensão do
processo de execução.
Como regra geral, os embargos não têm a eficácia de
suspender o processamento da execução, que deve seguir autonomamente
até a efetiva satisfação do direito do exequente. Não há, nessa disposição,
qualquer ofensa ao artigo 5o, XXII e XXXV, da Constituição Federal; ao
contrário, o que se tem é o cumprimento do princípio do resultado, que
orienta a atividade executória e se inspira no princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional. Ademais, em caso de inversão do resultado, por
decorrência da procedência dos embargos, a lei assegura a restituição do
valor ao executado-embargante, garantindo-lhe a proteção patrimonial
devida.
A suspensão da execução, na verdade, só encontra sentido
em situações especiais, expressamente indicadas no artigo 919, § 1o, do
CPC, e deve ser determinada pelo juiz “quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2145153-35.2020.8.26.0000 – São José do Rio Preto – VOTO No 45635 - 4 -
No caso em exame, nota-se que, muito embora o Juízo de
primeiro grau tenha determinado a penhora no rosto dos autos do inventário
(processo no 1009795-70.2019.8.26.0576), a constrição ainda não foi
realizada, ou seja, não se encontra caracterizada uma situação de risco, o
que de pronto afasta a possibilidade de cogitar da suspensão da atividade
executória, ausente o pressuposto legal indispensável.
Enquanto não se concretizar a garantia de juízo dentro do
processo de execução, não haverá atendimento do requisito legal. A clareza
da norma legal não possibilita qualquer dúvida, de modo que não existe
fundamento para autorizar a pretendida suspensão do processo sem essa
providência.
Enfim, diante da ausência de elementos para impedir o
seguimento do processo executório, não comporta acolhimento o
inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator